Tribunal: TJMT
Processo: 1015227-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015227-35.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Edson Alves de Sousa Júnior, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/7/2020, acusado da prática, em tese, do crime de dano qualificado. Na sequência, houve a convolação do flagrante em prisão preventiva.
Sustenta, em síntese, que é vedada a convolação de flagrante em preventiva de ofício, por força da nova redação dos artigos 282 e 311 do Código de Processo Penal, a evidenciar a nulidade do decreto cautelar.
Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar, tampouco há no decreto combatido fundamentação idônea.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 52045967).
É o essencial.
De início consigno que apesar da discussão acerca da validade da conversão do flagrante em prisão preventiva sem a prévia requisição do Ministério Público ou da autoridade policial, no TJMT tem prevalecido nas três câmaras criminais a compreensão de que é admissível a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, tendo em vista que o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019.
Neste sentido, confira-se: HC n. 1012142-41.2020.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020; HC n. 1012306-06.2020.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020; HC n. 1012062-77.2020.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020; HC n. 1008823-65.2020.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020; HC n. 1010446-67.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020; HC n. 1009022-87.2020.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020; HC n. 1008624-43.2020.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020; HC n. 1014172-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2020.
Por outro lado, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"
Na hipótese, constata-se que a pena prevista ao crime imputado ao paciente não ultrapassa 4 anos; não há notícia de que ele tenha sofrido condenações definitivas por crimes dolosos (apenas citação de ações penais em andamento) e também não há notícia de imposição, com posterior descumprimento, de medidas protetivas de urgência.
Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, defiro a liminar pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente Edson Alves de Sousa Júnior, mediante o cumprimento das seguintes cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo, sem prejuízo de outras medidas que o juiz da causa entender necessárias.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.
Intimem-se.
Após, ouça a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator